Tribunal: TJDFT
Processo: 0742806-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742806-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KSA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EPP, MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA, PEIXOTO TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS LABORATORIAIS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0713167-84.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 210018106 do processo originário): “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório até 15/12/2024”. Em suas razões recursais (ID 64887656), afirma a última pesquisa aos sistemas SISBAJUD foi realizada em agosto de 2023, ou seja, há mais de um ano. Argumenta que o entendimento da jurisprudência do TJDFT é no sentido de que o transcurso de tempo razoável autoriza nova pesquisa. Defende que é cabível o pedido de renovação da pesquisa. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa ao sistema SISBAJUD. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Consultando os autos originários verifica-se que a última pesquisa ao sistema SISBAJUD foi realizada em 03/08/2023, ou seja, há pouco mais de um ano (ID 167513065 dos autos originários). Nesse contexto, entendo, em juízo de cognição sumária, que não decorreu tempo suficiente que pudesse indicar que houve alteração da situação econômica do agravado/executado. Assim sendo, não se mostra razoável o pedido de reiteração das consultas, pois foi realizada há menos de dois anos nos autos de origem, bem como não há indícios de que houve a alteração da condição econômica do agravado/executado. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. INFOJUD. INFOSEG. CAGED. REITERAÇÃO PESQUISA RECENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A renovação da pesquisa no INFOJUD e no INFOSEG, seja mediante a realização de uma única busca, deve submeter-se à égide do princípio da razoabilidade, o qual deverá ser analisado caso a caso. 2. É possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica da parte executada ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso, não há indícios de mudança na situação financeira da parte executada nem se passou um tempo adequado de um ano entre a diligência anterior e o novo requerimento da diligência. Portanto, a nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1887601, 07140663520248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CONSULTA AOS SISTEMAS. REITERAÇÃO. RENAJUD. INFOJUD. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. INUTILIDADE DA MEDIDA. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo tirado de decisão que indeferiu pedido de pesquisas no INFOJUD e no RENAJUD. 2. Importante, em primeiro lugar, ressaltar que o credor tem o direito de ver adimplido seu crédito devendo ser realizados todos os meios necessários para que isso se concretize. 3. Cumpre também avivar a memória para ter presente que o deferimento de diligências depende da análise da situação fática do processo e a jurisprudência da 6a Turma Cível é no sentido de que a colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo, como o bloqueio de veículos por meio do RenaJud além da pesquisa de bens através do InfoJud, somente pode ser deferido se decorrido um período razoável após a última tentativa realizada nos autos. 4. Outro parâmetro para aferir a possibilidade da diligência consiste no ineditismo da medida. 5. Na hipótese dos autos, a medida não é inédita tampouco recente. Contudo, é desnecessária, pois, conforme restou evidenciado no decorrer da instrução processual, existe notícia nos autos de bens penhoráveis. Logo, desnecessário se faz a reiteração de utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário com a finalidade de localizar bens da parte agravada-executada. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1895638, 07106887120248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em juízo perfunctório, verifico que não restou comprovada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora